Tribunal: TJBA
Processo: 8024140-46.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024140-46.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLINICA DELFIN GONZALEZ MIRANDA S/A Advogado(s): RAFAEL MARBACK DE MENEZES, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, JUAN CLAUDIO FERREIRA MOTA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. RESPONSABILIDADE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CLÍNICA DE MEDICINA DIAGNÓSTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Clínica de medicina diagnóstica que atua nas áreas de radiologia, diagnóstico por imagem, medicina nuclear, patologia clínica e laboratorial opôs embargos à execução fiscal para discutir cobrança de ISS decorrente de suposta omissão na retenção na fonte do imposto sobre serviços tomados de terceiros, no período de novembro de 2009 a janeiro de 2010, requerendo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva com base no enquadramento de suas atividades no item 4.02 da lista de serviços anexa à Lei Municipal nº 7.186/2006. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se clínica de medicina diagnóstica está obrigada à retenção na fonte do ISS sobre serviços tomados de terceiros, nos termos do art. 99, XXIII, da Lei Municipal nº 7.186/2006, e se as declarações apresentadas pelas prestadoras de serviços são suficientes para afastar a responsabilidade por substituição tributária invocando as exceções dos incisos II e V do art. 100 da mesma lei. III. Razões de decidir 3. O critério de definição do substituto tributário não se confunde com as classificações da lista de serviços anexa ao CTRMS, que se presta a estabelecer os aspectos material e quantitativo da regra matriz de incidência tributária. A interpretação sistemática da Lei nº 7.186/2006 revela que o legislador municipal separou legitimamente dois institutos jurídicos distintos: a definição dos serviços tributáveis (lista anexa) e a responsabilidade tributária (arts. 98 e 99). 4. A clínica se enquadra como "congênere" nos termos do art. 99, XXIII, da Lei Municipal, estando sujeita à responsabilidade por substituição tributária independentemente do enquadramento específico na lista de serviços. As declarações unilaterais apresentadas pelas prestadoras são manifestamente insuficientes para ilidir a presunção de veracidade da CDA, nos termos do art. 204 do CTN. 5. Precedente específico deste Tribunal (Apelação nº 0322285-66.2018.8.05.0001) deve ser mantido por força dos princípios da coerência, segurança jurídica e isonomia, especialmente considerando empresa do mesmo grupo econômico, atividade idêntica e tese jurídica similar. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois pontos percentuais) em razão da sucumbência recursal. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, III; LC 116/2003, art. 6º; Lei Municipal nº 7.186/2006, arts. 98, 99, XXIII, 100, II e V, e 102; CTN, art. 204; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0322285-66.2018.8.05.0001, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, 1ª Câmara Cível, j. 25.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8024140-46.2020.8.05.0001, sendo Apelante Clínica Delfin Gonzalez Miranda S/A e Apelado Município de Salvador, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator